Tribunal: TJPA
Processo: 0804258-58.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5971 - Estaduais
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804258-58.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PARA PIGMENTOS S A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA INAUDITA ALTERA PARS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO, CONFIGURADOS. LIMINAR ADIN nº 5.374. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores L
uiz Gonzaga da Costa Neto
(Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
PARÁ PIGMENTOS
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA INAUDITA ALTERA PARS ajuizada pelo agravante em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Por sua parte, o magistrado de 1.º grau indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, sob fundamento de que a liminar concedida nos autos da ADIN nº 5.374 em 13/12/2018 tem efeitos erga omnes por força da Lei nº 9.868/99, sendo desnecessária, portanto, a providência jurisdicional nos autos. Além disso, o Agravante teria deixado de demonstrar quaisquer atos de cobrança por parte do Estado, estando ausentes, portanto, os requisitos básicos à concessão da tutela.

Ato contínuo, o agravante apresentou pedido de reconsideração, pelo que o juiz de piso manteve a aludida r. decisão.

Assevera o agravante que é patente a plausibilidade do direito aqui pleiteado – fumus boni juris -, uma vez que a matéria aqui tratada e debatida já teve sua análise preliminar efetuada pelo STF, que exarou, ainda que de forma provisória, decisão favorável aos contribuintes, entretanto não impediu, com essa decisão, que o Fisco exercesse seu poder de fiscalização e lavratura dos Autos de Infração a esse título, por exemplo.

Aduz que por ser contribuinte da referida exação, não pode deixar de realizar o seu recolhimento tempestivo aos cofres públicos, sob pena de restar com um “débito em aberto”, fiscalização e lavratura de autos de infração, o que prejudicará o desenvolvimento de suas atividades sociais.

Pontua que a urgência se dá pelo fato do tributo, objeto desta ação, ter seu recolhimento mensal, e, caso o Agravante não recolha esse valor, restará automaticamente inadimplente no sistema da Secretaria da Fazenda do Estado e passível de ser fiscalizada e autuada sob esse pretexto. Além disso, diante do atual cenário que vivemos em nosso país, mais do que nunca, se faz imprescindível a suspensão de tal cobrança até o julgamento do feito.

Pelos motivos expostos, requer que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, de modo a reformar a r. decisão agravada, para conceder a tutela provisória, a fim de suspender quaisquer atos de cobrança da TRFH pelo agravado, até o julgamento do recurso, com a consequente determinação para que o agravado se abstenha da cobrança dos respectivos valores e da lavratura de autos de infração, obstando-se, de forma imediata, a sua exigência e, ao final, que a r. decisão seja reformada.

Em decisão monocrática (ID.3043950-Pág.1/5), deferi a antecipação de tutela recursal pleiteada.

O Estado do Pará interpôs o Agravo Interno
(ID.3113077-Pág.1/63) aduzindo, em suma: [1] da

nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação
; [2] da
inexistência de interesse processual na modalidade adequação;
[3]
da ausência de ato concreto a ensejar a presença de indícios de lesão ou risco de lesão a direitos da agravante;
[4] da
ausência de ato concreto a ensejar a presença de indícios de lesão ou risco de lesão a direitos da agravante;
[5] TRFH
, validade constitucional da sua instituição. Competência concorrente dos estados para promover a fiscalização da atividade de exploração dos recursos hídricos, inclusive dos rios que cortam mais de um estado e também no uso desses recursos para a geração de energia hidrelétrica. Taxa que se amolda perfeitamente ao figurino constitucional. Atendimento das características e circunstâncias previstas no CTN. Denegação da ordem; [6] da ADI 5374 e seus efeitos na presente lide; [7]

do dever de fiscalização, da teoria dos poderes implícitos
.

O Agravado apresentou contrarrazões (ID.3198132-Pág.1/9).

O representante do Ministério Público de 2.º grau apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID.3226782-Pág.1/4).

O Agravado apresentou manifestação sobre o parecer ministerial (ID.3269638-Pág.1/2)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente deixo de analisar o AGRAVO INTERNO em razão da análise do mérito recursal do AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

Cinge-se o presente feito na reforma do decisum a quo que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, sob fundamento de que a liminar concedida nos autos da ADIN nº 5.374 em 13/12/2018 tem efeitos erga omnes por força da Lei nº 9.868/99, sendo desnecessária, portanto, a providência jurisdicional nos autos, e ainda, que a Agravante teria deixado de demonstrar quaisquer atos de cobrança por parte do Estado, estando ausentes, portanto, os requisitos básicos à concessão da tutela.

Urge se salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao meritum causae discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Além do mais, analisando as razões recursais, observa-se, que não há elementos suficientes que justifiquem a permanência da cobrança da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização de Atividades de Exploração e Aproveitamento de Recursos Hídricos (TFRH) pelo agravado. Explico.

Isso ocorre porque, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu medida liminar para suspender a eficácia de lei que institui taxa de fiscalização sobre exploração e aproveitamento de recursos hídricos no Estado do Pará, em razão da desproporcionalidade entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal oferecida. A decisão foi tomada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5374. Até a análise pelo colegiado, a Lei estadual 8.091/2014, que instituiu a Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização de Atividades de Exploração e Aproveitamento de Recursos Hídricos (TFRH), não produzirá efeitos.

Nesse contexto, oportuno citar julgado deste E. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL/TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DO JUÍZO A QUO PARA QUE O ESTADO SE ABSTENHA DE PRATICAR ATOS RELACIONADOS A EXIGIBILIDADE DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS? TFRH E SUSPENDA A EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS REFERENTES AOS AUTOS DE INFRAÇÃO FISCAL JÁ LAVRADOS. RECONHECIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR (FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA). MATÉRIA JÁ APRECIADA PELA TURMA JULGADORA NO ACÓRDÃO Nº 198.237, QUANDO A UNANIMIDADE RECONHECEU A PROBABILIDADE DO DIREITO EM FAVOR DA AGRAVANTE. 1. Em que pese o reconhecimento da competência legislativa do estado sobre a matéria contenciosa, a taxa, enquanto contraprestação a uma atividade do Poder Público, não pode superar a relação de razoável equivalência que deve existir entre o custo real da atuação estatal referida ao contribuinte e o valor que o Estado pode exigir de cada contribuinte. 2. Hipótese de ofensa à cláusula vedatória inscrita no art. 150, IV, da Constituição da República. 3. Recurso conhecido e improvido.

(2019.01467763-36, 202.729, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-04-15, Publicado em 2019-04-17)”

Nesse aspecto, verifica-se a probabilidade do direito no presente e, quanto ao perigo da demora está configurado no fato da agravante poder vir a sofrer constrições no seu patrimônio, que futuramente possam ser consideradas indevidas.

Com efeito, entendo que deva ser reformada integralmente a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, confirmando a decisão que concedeu a tutela antecipada recursal, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como Voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP. Comunique-se ao juízo de piso.

Belém/PA, em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 16/11/2022